Tribunal: TJSP
Processo: 1010915-51.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010915-51.2018.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada MARIA ELIONORA VICENTE FELIPE
NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente,
com efeito modificativo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010915-51.2018.8.26.0361/50000 -Voto no
2
Voto n.o 6681
Embargos de Declaração Cível no: 1010915-51.2018.8.26.0361/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Maria Elionora Vicente Felipe Nunes
Comarca: Mogi das Cruzes

Embargos de declaração. Majoração de honorários advocatícios
em favor do autor, apesar de sua parcial sucumbência.
Contradição. Embargos parcialmente acolhidos, com efeito
modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão de
fls. 116/120 que deu parcial provimento ao recurso do Estado de São Paulo para afastar da
base de cálculo da sexta parte a GEER e julgar improcedente o pedido quanto ao adicional
de insalubridade.
Afirma a Fazenda do Estado, ora embargante, que o acórdão
embargado majorou indevidamente a verba honorária, apesar da parcial sucumbência do
autor. Alega, também, omissão quanto à competência absoluta do juizado especial.
Contraminuta apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos merecem parcial acolhimento.
A contradição é um dos vícios mais graves da decisão judicial.
Ocorre em três hipóteses, quais sejam i) a incompatibilidade entre proposições da parte
decisória; ii) entre proposição contida na parte decisória e no dispositivo; ou iii) entre a
ementa e o corpo do acórdão (José Carlos Barbosa Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro,
25a ed., p. 156). Note-se que o vício é interno à decisão judicial, não havendo contradição
entre afirmativas do ato judicial e outros elementos de convicção (documentos, perícias
etc.).
Já a omissão ocorre quando não há manifestação a respeito de
questão sobre a qual o Juízo deveria se pronunciar. Anote-se, a respeito, que "somente com
a resposta jurisdicional completa é que se terá condições de saber por que o fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010915-51.2018.8.26.0361/50000 -Voto no
3
que uma das partes ou terceiro reputa essencial não o é e em que medida o fundamento ou
os fundamentos empregados pela decisão são realmente suficientes para embasá-la"
(Cassio Scarpinella Bueno, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, p. 198).
Como se sabe, o Juízo não precisa abordar todos os fundamentos trazidos pelas partes,
apenas os necessários para o julgamento.
De fato, o v. acórdão, apesar de ter mantido a procedência de
apenas parte dos pedidos do autor, majorou a verba honorária somente em seu benefício,
em contradição aos ditames do art. 85 do CPC.
Sendo assim, modifico a fixação da verba honorária para o quanto
segue:
Em virtude da parcial sucumbência das partes, arcará a ré com os
honorários advocatícios em favor do patrono do autor que fixo em R$ 1.200,00 e arcará o
autor com os honorários advocatícios em favor do patrono da ré que fixo em R$ 1.200,00,
já considerados os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Observa-se a gratuidade da justiça.
Por fim, quanto à incompetência do juízo, não há omissão do
julgado. A alegação foi expressamente afastada pelo acórdão que manteve a competência
da justiça comum. Não há vício da decisão, portanto.
Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC e da mais renomada
doutrina1, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração
com efeito modificativo.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
1 BUENO, Cassio Scarpinella, in Novo Código de Processo Civil Anotado, 2a Ed., Ed. Saraiva, 2016, p. 855.